Tribunal: STF
Processo: AC 1371
Classe: AC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-09-19
Data de publicação: 2006-09-19

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL -
   PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DO PROVIMENTO CAUTELAR (RTJ
   174/437-438) - COFINS - BASE DE CÁLCULO - ICMS - CUMULATIVA
   OCORRÊNCIA DOS REQUISITOS CONCERNENTES À PLAUSIBILIDADE JURÍDICA
   E AO "PERICULUM IN MORA" - OUTORGA DE EFICÁCIA SUSPENSIVA A
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO, QUE, INTERPOSTO PELA EMPRESA CONTRIBUINTE,
   JÁ FOI ADMITIDO PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL RECORRIDO - DECISÃO
   REFERENDADA PELA TURMA.